Tribunal: TJMT
Processo: 1024920-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024920-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CIRIACO PIRES DE MIRANDA - CPF: 141.025.951-04 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DA CONTA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO UNILATERAL. DIFERENÇA RESIDUAL APURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA COMPROVAÇÃO DE SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de reparação de danos materiais ajuizada por
Ciriaco
Pires de Miranda, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 763,52, referentes a diferença apurada no saldo da conta vinculada ao PASEP, mantendo-se a improcedência quanto ao restante da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão de conta individual do PASEP; e (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, se restou comprovada irregularidade na administração da conta apta a justificar o pagamento de diferenças de saldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP, por atuar como agente operador responsável pela administração das contas e realização dos lançamentos financeiros, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

4. As ações que discutem irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data do saque integral da conta, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.387.

5. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar a data do saque integral da conta vinculada, por ser a instituição que detém os registros relativos à movimentação financeira.

6. Nas ações relativas a contas do PASEP, compete ao participante demonstrar a inexistência de créditos realizados em conta ou via folha de pagamento, enquanto ao Banco do Brasil incumbe comprovar os saques realizados em caixa, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1300 e da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

7. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, possui presunção relativa de imparcialidade e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico ou metodológico relevante.

8. O laudo pericial identificou saldo de R$ 2.008,66 na conta vinculada ao PASEP do autor na data de sua aposentadoria, sendo constatado o pagamento de R$ 1.245,14, o que resultou em diferença de R$ 763,52, valor corretamente reconhecido na sentença.

9. O cálculo unilateral apresentado pela parte autora foi afastado por utilizar índices distintos daqueles legalmente previstos para a remuneração do PASEP, não sendo apto a infirmar as conclusões da perícia judicial.

10. A ausência de comprovação, pelo Banco do Brasil, de determinados saques realizados em caixa físico justifica a manutenção da condenação quanto à diferença residual apurada pela perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP.

2. As ações relativas à má gestão de contas do PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data do saque integral da conta vinculada.

3. A prova pericial judicial produzida sob contraditório prevalece sobre cálculos unilaterais, salvo demonstração de erro técnico relevante.

4. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar os saques realizados em caixa físico, subsistindo a diferença de saldo quando não comprovado fato extintivo do direito do participante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC,
arts
. 371, 373, II, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.387; STJ,
AgInt
no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024920-17.2020.8.11.0041

BANCO DO BRASIL SA X CIRIACO PIRES DE MIRANDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por CIRIACO PIRES DE MIRANDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco ao pagamento da quantia de R$ 763,52 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais.

Além da condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 90% para o autor e 10% para o réu, cuja exigibilidade em relação ao autor ficou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignado, o Banco do Brasil, em suas razões recursais, suscita preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sustentando que a gestão do fundo PASEP e a definição dos critérios de remuneração seriam atribuições da União.

Também, em sede preliminar, argui a prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que os fatos narrados na inicial remontam a período remoto, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e que a pretensão indenizatória estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

No mérito, alega, em síntese, a inexistência de irregularidade na administração da conta vinculada ao PASEP, defendendo a correção dos lançamentos realizados e impugnando as conclusões do laudo pericial produzido nos autos.

Afirma, ainda, que a sentença teria se baseado em premissas equivocadas quanto à metodologia de cálculo dos rendimentos do programa. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais (ID. 348719423).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o trabalho pericial contábil realizado sob o crivo do contraditório evidenciou inconsistências na evolução do saldo da conta vinculada, o que justificaria a condenação imposta à instituição financeira (ID. 348719427).

É o relatório.

VOTO -
PRELIMINAR
(DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

O apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP seria atribuição da União, cabendo ao Banco do Brasil apenas a função operacional de pagamento dos valores aos participantes.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelas demandas que discutem irregularidades na gestão das contas individualizadas do PASEP, principalmente quando a controvérsia envolve alegações de má gestão da conta, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

Nessa perspectiva, embora a União seja responsável pela instituição e pelas diretrizes do fundo, compete ao Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa, a administração das contas individualizadas e a realização dos lançamentos financeiros correspondentes, circunstância que o torna responsável por eventuais falhas na movimentação ou atualização dos valores creditados aos participantes.

Desse modo, sendo a presente demanda fundada justamente na alegação de irregularidades na gestão da conta vinculada ao PASEP, revela-se inequívoca a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
PRE
JUDICIAL
DE MÉRITO (DA
PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares:

O apelante argui a ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Contudo, tal tese não prospera.

No julgamento do Tema 1.387, o STJ firmou entendimento no sentido de que as ações que discutem irregularidades na gestão das contas individualizadas do PASEP, especialmente quando alegadas hipóteses de má gestão da conta, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação correta dos rendimentos, submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Igualmente, estabeleceu que o marco inicial da prescrição corresponde à data do saque integral do saldo da conta vinculada, momento em que o participante toma ciência do valor final apurado pelo banco e passa a ter condições de questionar eventual diferença.

Ademais, consignou-se que incumbe ao Banco do Brasil comprovar a data do saque integral, por ser a instituição que detém os registros e informações relativos à movimentação das contas vinculadas.

No caso concreto, o autor apenas tomou ciência da possível inconsistência quando realizou o saque de sua conta PASEP em 07/10/2016, ocasião em que recebeu R$ 1.245,14 (mil, duzentos e quarenta e cinco reais e catorze centavos).

Logo, t
endo a presente ação sido ajuizada em 2020, não há que se falar em prescrição
(ID. 348718902).

Ante o exposto,
REJEITO

a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência ou não de irregularidade na administração da conta individual vinculada ao PASEP do apelado, apta a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças de saldo decorrentes de eventual aplicação incorreta dos rendimentos ou de saques não comprovados.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais, na qual o autor alegou possuir saldo de Cz$ 100.104,00 (cem mil, cento e quatro cruzados) em 18/08/1988, sustentando que, ao se aposentar em 07/10/2016, recebeu apenas R$ 1.245,14 (mil, duzentos e quarenta e cinco reais e catorze centavos), que, segundo sustenta, evidenciaria suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP.

Com base em parecer técnico unilateral, o autor sustentou que o saldo correto deveria alcançar R$ 70.157,66 (setenta mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e postulou a condenação do Banco do Brasil ao pagamento desse montante a título de indenização.

A sentença, contudo, rejeitou a maior parte das alegações, reconhecendo apenas pequena diferença apurada na perícia judicial, motivo pelo qual condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 763,52 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Inicialmente, cumpre destacar que as contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP possuem regime jurídico próprio, sendo administradas pelo Banco do Brasil na qualidade de agente operador, devendo observar as regras fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1300, fixou que, nas ações envolvendo contas PASEP, cabe ao participante comprovar a inexistência de créditos realizados em conta ou via folha de pagamento (FOPAG), por constituírem fato constitutivo de seu direito, enquanto ao Banco do Brasil incumbe demonstrar os saques realizados em caixa, por se tratar de fato extintivo do direito alegado.

Tal orientação decorre da aplicação do art. 373 do CPC, que disciplina a distribuição do ônus probatório no processo civil.

Ainda que tenha havido inversão do ônus da prova na fase saneadora, a distribuição probatória deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, possui presunção relativa de imparcialidade, somente podendo ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico ou metodológico relevante.

A propósito:

“(...) O juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos
autos.Porém
, nos termos do art. 375 do CPC/2015 (art. 355 do CPC/73), as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. (...) o Tribunal estadual valeu-se de regras de experiência comum e de documento unilateral, sem a devida força probante para subsidiar a conclusão diversa da perícia judicial, configurando verdadeira afronta ao sistema processual de valoração das provas, na esteira dos
arts
. 371 e 479 do CPC/2015 (correspondentes aos
arts
. 131 e 436 do CPC/73). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ -
AgInt
no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

No caso concreto, constata-se que o perito judicial identificou saldo de R$ 2.008,66 (dois mil e oito reais e sessenta e seis centavos) em 07/10/2016. Considerando que o autor, ora apelado, recebeu R$ 1.245,14 (mil, duzentos e quarenta e cinco reais e catorze centavos) por ocasião de sua aposentadoria, apurou-se diferença de R$ 763,52 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), valor corretamente reconhecido na sentença (ID. 348719408).

Por outro lado, o cálculo unilateral apresentado pelo apelado resultou da aplicação de índices diversos daqueles legalmente previstos para o PASEP, razão pela qual foi adequadamente afastado pelo perito (ID. 348718910).

Nesse contexto, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, mediante análise detalhada dos extratos da conta vinculada ao PASEP e observância das normas técnicas pertinentes, não havendo demonstração de erro metodológico relevante capaz de comprometer suas conclusões.

Assim, inexistindo demonstração de erro metodológico relevante ou inconsistência técnica capaz de infirmar o laudo, impõe-se a preservação de suas conclusões, nos termos dos
arts
. 371 e 479 do CPC.

A perícia judicial produzida nos autos constitui prova técnica imparcial, elaborada sob o crivo do contraditório e não infirmada por erro metodológico relevante, razão pela qual suas conclusões merecem prevalecer.

Outrossim, os extratos oficiais da conta demonstram diversos lançamentos de cotas e rendimentos, que indicam que houve efetiva movimentação da conta, com créditos de rendimentos e pagamentos ao participante, afastando a alegação de ausência de atualização ou de completa inexistência de rendimentos (ID. 348718940, 348718941, 348718909, 348718944).

Importa registrar, ainda, que a remuneração do fundo depende do resultado das operações financeiras realizadas, sendo juridicamente possível que não haja distribuição de rendimento em determinados anos.

Dessa forma, não restou comprovada a alegada má gestão da conta PASEP, tendo sido identificada apenas diferença residual decorrente da ausência de comprovação de determinados saques.

Como o Banco do Brasil não comprovou os saques realizados na modalidade caixa físico da agência do banco, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, bem como o prejuízo decorrente da incerteza probatória, subsistindo a diferença apurada pela perícia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Por conseguinte, verifica-se que a sentença analisou corretamente a prova técnica, aplicou adequadamente o Tema 1300 do STJ, reconhecendo apenas a diferença efetivamente comprovada nos autos.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a mesma proporção fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026